Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740898-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO, ELOISA INEZ FURTADO FLORIANO, DANIELA FURTADO PINHEIRO D E S P A C H O Em consulta ao sistema processual, observo que o agravante, EDM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, buscando a reforma da decisão de ID 170408479 (autos referência) proferida no processo no 0707841-17.2020.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, apresentou o presente agravo de instrumento (no 0740898-42.2023.8.07.0000), no dia 25.09.2023, às 16h17, bem como o agravo de instrumento no 0740911-41.2023.8.07.0000, no dia 25.09.2023, às 15h55. Assim, diante do princípio da unirrecorribilidade das decisões e, em atendimento ao princípio da proibição de prolação de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a recorrente para se manifestar acerca do possível não conhecimento do presente agravo, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador